Tribunal: STF
Processo: RE 488657
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. 




I – Apesar de inexistir direito adquirido a determinada forma de cálculo de remuneração, a modificação do regime remuneratório não pode resultar em decesso nos vencimentos do servidor. 




II - Fixado pelo Tribunal de origem que a retirada de certa parcela da remuneração do servidor implicaria redução de seus vencimentos, conclusão diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. 




III - Agravo regimental desprovido.